Tribunal: STF
Processo: HC 250045
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO, FALSA IDENTIDADE E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. TENTATIVA DE OCULTAÇÃO OU DESTRUIÇÃO DE PROVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcus Faria Rangoni, advogado, em 9.12.2024, em benefício de Dejassis Dallas Queiroz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 205.536/RJ, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 25.5.2024, pela apontada prática dos crimes de receptação, falsa identidade e uso de documento falso (caput do art. 180, art. 307 e art. 304, c/c art. 297, todos do Código Penal). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 29.5.2024.



    O juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0059815-83.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 10.9.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. Impetração objetivando o relaxamento e a revogação da prisão preventiva do paciente. Presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime descrito no art. 304 n/f artigo 297 e artigo 180, todos do Código Penal. Custodiado que transitava, junto ao corréu, com veículo que sabia ser produto de crime e portando documentos falsos, e, ao ser levado à Delegacia de Polícia, apresentou identidade falsa, se identificando como Claudio Chaves, e buscou se desfazer de outros documentos falsos que trazia consigo e com o corréu, utilizados inclusive, em possíveis fraudes no INSS. A dificuldade de identificação do custodiado, inclusive certificada pela Delegacia de Polícia nos autos originários e a tentativa de se desfazer de documentos falsos indicam uma disposição em atrapalhar o processo investigativo, devendo ser assegurada a correta apuração dos fatos. A custódia cautelar se justifica, pois, as circunstâncias da prisão demonstram, em tese, fortes indícios de autoria e materialidade. A constância do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto tais circunstâncias denotam periculosidade social e comprometimento da ordem pública. DENEGAÇAO DA ORDEM” (fl. 37, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus 
n. 205.536/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 21.11.2024 a 27.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 180, 297 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TENTATIVA DE DESTRUIR PROVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Sabe-se que, ‘existindo elementos a indicar que o Acusado buscou ocultar provas, mesmo que não relacionadas aos fatos que são objeto da Ação Penal na qual foi decretada sua prisão preventiva, a fundamentação para o decreto de prisão é idônea, pois indica que o Réu poderia vir a ocultar ou destruir, também, provas relacionadas à Ação Penal cuja instrução se busca assegurar’ (RHC n. 83.115/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/6/2024, DJe de 21/6/2024). 



    2. No caso, durante a abordagem pelos agentes policiais, o recorrente apresentou identidade falsa e tentou destruir documentos que trazia consigo, circunstâncias que evidenciam a tentativa de atrapalhar a investigação bem como de se furtar à aplicação da lei penal. 



    3. No mais, há risco concreto de reiteração delitiva uma vez que o agravante, juntamente com o corréu, seria autor de outros crimes de estelionato em diversas localidades. 



    4. Condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente. 



    5. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia, não se revela viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Precedente. 



    6. Agravo regimental improvido” (fl. 132, e-doc. 4).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “o decreto prisional não tem fundamentação válida sendo totalmente contrária a Jurisprudência nos autos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Paciente é acusado pela prática do delito de Falsa Identidade, todavia, as carteiras de habilitação e de identidade que o Dejassis apresentou, foram periciadas (ID 130480112) pela Polícia Civil e concluiu-se, através de Laudo, pela veracidade dos documentos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o Paciente é primário e de bons antecedentes, com residência fixa e atividade laborativa lícita de motorista” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a alegação de que o paciente tentou destruir ou ocultar provas durante uma abordagem policial deve ser sustentada por evidências claras e documentadas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “a imposição das medidas cautelares alternativas é suficiente, proporcional e adequada à situação processual do requerente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. A imediata concessão da medida liminar, com expedição de alvará de soltura, pelo fato do paciente encontrar-se preso unicamente em razão desta ação penal, com instrução processual encerrada, ausência dos pressupostos da prisão preventiva e inexistência de violência ou grave ameaça no suposto agir;



    2. Subsidiariamente, a substituição pela medida prevista no art. 319, I, ou outra das medidas cautelares substitutivas do artigo 319, do CPP, eis que completamente compatíveis e suficientes para o caso em tela;



    3. Ao final, que seja dado regular prosseguimento ao feito, para conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, por ser medida da mais lídima justiça” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de primeira instância concluiu pela necessidade da custódia, enfatizando a gravidade concreta dos delitos, a conveniência da instrução processual e o risco à aplicação da lei penal:



    “O custodiado foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime uso de documento público falso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Admite-se, portanto, a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Os fatos narrados também se enquadram no delito de receptação. 



    Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no auto de apreensão de id 120689346, documento de id 120689332. 



    No caso concreto, no dia 24/05/2024, um equipe de policiais rodoviários federais recebeu determinação, orientada pelo Setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal para realizar fiscalização, consistente em abordar determinados veículos. 



    Por volta de 20h, os agentes da lei fizeram a abordagem de um veículo Toyota Cross XR 20. O condutor apresentou carteira de habilitação em nome de uma pessoa chamada Dejassis, natural de Teresina - Piauí, emitida em Minas Gerais. Entretanto, foi feita pesquisa na qual se constatou mais de uma pessoa com os mesmos dados fornecidos por Dejassis. 



    No veículo também estava um senhor sem documentos, que se identificou como João e informou um número de CPF. O Setor de Inteligência informou acerca da existência de um Registro de Ocorrência de apropriação indébita do veículo, oriundo do Distrito Federal (Ocorrência nº 76.009/2024-1), feito no dia 07/05/2024 (id 120689332), no qual consta a informação de que o veículo foi retirado em 31/01/2022 e não foi devolvido. 



    No referido registro consta a comunicação da apropriação indébita feita pelo representante da empresa Localiza. O documento apresentado por Dejassis estava em nome da Localiza de Belo Horizonte-MG. 



    Os dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia para identificação. Após pesquisas, foi constatado que João, era, na verdade, o custodiado JOTA BARREITA. 



    Enquanto aguardavam o resultado de pesquisas, Dejassis pediu para ir ao banheiro, sendo acompanhado por um dos policiais. No banheiro, ele tentou se desfazer de documentos do INSS, bem como duas identidades falsas com a fotografia de JOTA BARREIRA, porém com o nome de uma terceira pessoa, chamada LUIGI (id 120689344). 



    Ao perceber que seria descoberto, Dejasssis se identificou, fornecendo seu nome verdadeiro, qual seja, CLAUDIO CHAVES FONSECA. 



    Em posse de CLAUDIO foram encontrados documentos do INSS, duas identidades falsas no nome de LUIGI e JOSÉ, bem como R$ 3.348,00. 



    Os policiais constataram que JOTA possui mandado de prisão em aberto, expedido pela 3ª Vara de Execução Penal do Tribunal de Goiás. 



    Há nos autos elementos a indicar que os indiciados, se identificando como terceiras pessoas com emprego de documentos falsos, subtraíram benefício de INSS de terceiro, além de utilizarem de veículo produto de crime patrimonial. 



    Diante dos crimes patrimoniais em concurso de agentes e em continuidade delitiva, além do uso de documentos públicos falso, conclui-se que há gravidade concreta a justificar a prisão cautelar como garantia da ordem pública. 



    Por fim, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, valendo ressaltar que se identificou como terceiro com uso de documento falso, tudo a revelar a alta probabilidade de que, se solto, se oculte da Justiça, torando-se foragido, o que torna a prisão cautelar necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313 do CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE DE JOTA EM PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se o respectivo mandado de prisão. Façam-se as anotações de praxe. Em seguida, acautele-se a mídia em local próprio neste Cartório. 



    Sem prejuízo, AO CARTÓRIO DA CEAC PARA DILIGENCIAR JUNTO À DELEGACIA A LOCALIZAÇÃO DO CUSTODIADO CLAUDIO, REQUISITANDO-O PARA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM URGÊNCIA, REPAUTANDOSE O PROCEDIMENTO. 



    Considerando a existência de erro material no dispositivo da decisão lançada em audiência, retifico o texto lançado na assentada de index 121433859 para que passe a constar com a seguinte redação: 



    ‘Por esses fundamentos, INDEFIRO OS PEDIDOS DE RELAXAMENTO DA PRISÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DEJASSIS DALLAS QUEIROZ EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. Façam-se as comunicações de praxe’ (fls. 23-24, e-doc. 4).



     No acórdão prolatado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a custódia cautelar do paciente, tendo o Relator, Desembargador Peterson Barroso Simão, proferido voto nestes termos:



    “A decisão que rejeitou o pedido de liberdade foi proferida nos seguintes termos (anexo 1 – ind.001): 



    ‘A defesa de Dejassis Dallas Queiroz pleiteou a revogação da prisão preventiva no id. 123385820, opinando o ‘Parquet’ pelo indeferimento. O denunciado foi preso em flagrante no dia 25 de maio do presente ano, quando transitava, junto ao corréu, com veículo irregular e, ao ser abordado pelas autoridades policiais, apresentou identidade falsa, afirmando se chamar ‘Claudio Chaves Fonseca’. Ao ser levado à 106ª Delegacia de Polícia, buscou se desfazer de documentos falsos que trazia consigo e com o corréu. Os réus, de maneira informal, afirmaram na DP que estavam retornando da cidade de Viçosa/MG, local em que realizaram estelionato ao retirarem benefícios de Luigi Serafin. 



    Dentre os documentos apreendido, havia um comprovante de recibo de retirada de INSS em nome de terceiro, referente à carta de concessão de benefício do INSS emitida em Ubá/MG. Diante dos fatos apresentados, mantém-se hígidos todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, estando previstas as determinações contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Isto é, conforme narrado na denúncia, o réu Dejassis apresentou identidade falsa ao ser abordado, demonstrando sua intenção em não colaborar com as investigações e consequentemente se esquivar de eventual aplicação da lei penal, posto que trouxe dificuldades a sua identificação. Trazendo, ainda, óbice a instrução criminal caso seja colocado em liberdade, posto que trazia consigo outros documentos falsos. Além disso, o réu, juntamente com o corréu, havia aplicado, conforme narrado na inicial acusatória, outros crimes de estelionato em diferentes cidades, impactando na ordem pública. Evitando-se, assim, que outros crimes sejam praticados. Ante o exposto, acolho a judiciosa promoção ministerial, inclusa como razões de decidir e, por conseguinte, indefiro o pedido.’.



    Com base em fatos contemporâneos, a decisão de primeira instância indica a prova da existência de crime, apresenta os indícios de autoria e, em consequência, conclui haver situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art.312, caput e §2º, CPP). 



    Nos autos originários, observa-se que o denunciado foi preso em flagrante quando transitava, junto ao corréu, com veículo que sabia ser produto de crime e portando documentos falsos, e, ao ser levado à Delegacia de Polícia, apresentou identidade falsa, se identificando como Claudio Chaves da Fonseca, e buscou se desfazer de outros documentos falsos que trazia consigo e com o corréu, utilizados inclusive, em possíveis fraudes no INSS. Destaca-se que o paciente portava uma carta de concessão de benefício do INSS emitida em Ubá/MG, além de comprovante de recibo de retirada de INSS em nome de José Wilson Benedetti. 



    A dificuldade de identificação do custodiado, inclusive certificada pela Delegacia de Polícia nos autos originários (ind. 120742408) e a tentativa de se desfazer de documentos falsos indicam uma disposição em atrapalhar o processo investigativo, devendo ser assegurada a correta apuração dos fatos. 



    Da mesma forma, o laudo de exame de documentos (ind. 130480112) atestou que, em consulta realizada ao banco de dados SINESPINFOSEG-SERPRO, foi constatada imagens de pessoas com as mesmas características fisionômicas, ainda que apresentem dados de personalização distintos. 



    A constância do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto tais circunstâncias denotam periculosidade social e comprometimento da ordem pública. 



    Pontue-se que o processo aguarda a realização de AIJ designada para recente data no dia 4 de setembro de 2024. 



    Com relação aos requisitos da prisão preventiva, estão suficientemente demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Considerando a gravidade e reiteração dos fatos apurados, faz-se necessária a cautela prisional do paciente, devendo prevalecer a necessidade de segurança pública. Ademais, não foi trazido aos autos qualquer prova que ilidisse os indícios até agora apurados e que não favorecem a medida pleiteada. Presentes, portanto, os motivos ensejadores do art. 312 do CPP. 



    Também não é o caso de conversão da prisão em outras medidas cautelares, pois como já dito, o fato é extremamente grave e deve o Judiciário resguardar a ordem pública e a paz social em face daqueles que praticam ilicitudes” (fls. 39-41, e-doc. 4).



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual:



    “A decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 97-101): (...)



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos idôneos, quais sejam, a tentativa do agravante de destruir ou ocultar provas – durante a abordagem realizada pelos agentes policiais, o recorrente teria tentado destruir documentos que trazia consigo – e o risco de reiteração delitiva, uma vez que seria autor de outros delitos semelhantes em várias localidades. 



    Com efeito, conforme já ressaltado na decisão agravada, ‘existindo elementos a indicar que o Acusado buscou ocultar provas, mesmo que não relacionadas aos fatos que são objeto da Ação Penal na qual foi decretada sua prisão preventiva, a fundamentação para o decreto de prisão é idônea, pois indica que o Réu poderia vir a ocultar ou destruir, também, provas relacionadas à Ação Penal cuja instrução se busca assegurar’ (RHC n. 83.115/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/6/2024, DJe de 21/6/2024). 



    Não bastasse, ‘apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada [...] na reiteração delitiva, por causa das diversas notícias de envolvimento do acusado, não há falar em ilegalidade flagrante na manutenção da segregação cautelar’ (AgRg no RHC n. 122.979/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020). 



    Além disso, condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a embasar a revogação da prisão preventiva do agente. 



    No mais, ‘havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 793.658/RS, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 135-139, e-doc. 4).



    8. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    9. As instâncias ordinárias ressaltaram que o paciente tentou destruir ou ocultar provas durante a abordagem realizada por agentes policiais. Essa circunstância demonstra a necessidade da prisão do paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO DECRETO DE PRISÃO QUE MANTÉM BASICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIOR. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PONDERADOS INDÍCIOS DE TENTATIVA DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS, OBTENÇÃO DE APOIO POLÍTICO E CORRUPÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS, COM O FIM DE OBSTRUIR AS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. Na superveniência de fatos novos, nada impede o decreto de nova prisão preventiva, como prevê, aliás, o art. 316 do Código de Processo Penal. Todavia, é incabível que eventual superveniência de novo ato constritivo concorra – mesmo involuntariamente – para limitar o exercício da competência do Supremo Tribunal Federal na apreciação de habeas corpus impetrado contra o primeiro decreto de prisão. A perda de interesse do habeas corpus somente se justifica quando o novo título prisional invocar fundamentos induvidosamente diversos do decreto de prisão originário. Precedentes. 2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para afastar a imposição de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal) e manter a segregação preventiva do paciente, na linha de precedentes desta Corte. O decreto prisional apresentou indícios de que o paciente estaria agindo no sentido de perturbar a investigação e a instrução probatória, seja por meio da orientação a seus subordinados para que destruíssem provas, seja por meio da tentativa de obtenção de apoio político e de corrupção de servidores do Departamento de Polícia Federal. 4. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.267, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.9.2016).



    10. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de uso de documento falso pelo paciente ou sobre a caracterização ou não da reiteração delitiva, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora